Tribunal: STF
Processo: Inq 4426
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    1. Por intermédio do despacho à fl. 1.174 (e.Doc. 139), a autoridade de Polícia Judiciária solicita prorrogação de prazo para a conclusão das diligências de “pesquisa e análise sobre quais RAPJs, RAMAs ou IPJ foram produzidos, nos inquéritos com acesso público, analisando vínculos/relações entre o Senador da República Renan Vasconcelos Calheiros, Romero Jucá Filho, o conglomerado das empresas da ODEBRECHT, Milton Lyra e Victor Colavitti” .



    Instada nos termos do art. 230-C do RISTF, a Procuradoria-Geral da República posiciona-se pela complementação do acervo indiciário, nos moldes propostos pela Polícia Judiciária, pois considera existentes fatos a serem elucidados e diligências indispensáveis à conclusão do inquérito (e.Doc. 143). 



    Requer, ainda, “a análise do pedido de reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para investigar os fatos narrados nestes autos envolvendo condutas do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA, com o consequente declínio de competência em favor do Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte – 0805556-95.2017.4.05.8400 (Operação Manus)”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Em consulta processual, constato que o Juízo da 14ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em cumprimento à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou o envio da ação penal referida pela PGR, bem como dos incidentes processuais dela dependentes, ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN, a quem, nos lindes da determinação do STJ, compete analisar possível conexão entre os crimes eleitorais com os crimes comuns que são processados nos autos 0805556-95.2017.4.05.8400 (Operação Manus). 



    Cito:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DENÚNCIA QUE NARRA FATOS QUE SE AMOLDAM, EM TESE, AO CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRÁTICA CONHECIDA COMO CAIXA 2 PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. PREJUDICADO EM PARTE O PEDIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.



    1. Parte da pretensão manifestada no presente recurso já foi apreciada por este Colegiado no julgamento do HC n. 541.994/RN. Neste ponto, está prejudicada a irresignação.



    2. No caso em exame, a descrição dos fatos narrados na denúncia sinaliza para a prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do Código Eleitoral, consistente na prática conhecida por "caixa dois", ou seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, na campanha ao Governo Estadual, não declarados à Justiça Eleitoral, e utilizados para a compra de apoio político e para o pagamento de dívidas a ela relacionadas.



    3. Vale consignar que os fatos oriundos da denominada Operação Manus (Processo n. 0805556-95.2017.4.05.8400), que ora se examinam, são muito semelhantes aos que decorreram da Operação Lavat (Processo n. 0812330-44.2017.4.05.8400), apreciados no referido HC n. 541.994/RN.



    4. Segundo decidido pela Suprema Corte no Inq n. 4.435/DF, "compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal".



    5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (RHC 115.054, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma do STJ, DJe de 6.10.2021).



     



    Prossigo pela análise do pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República “de reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para investigar os fatos narrados nestes autos envolvendo condutas do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA, com o consequente declínio da competência em favor do Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte – 0805556-95.2017.4.05.8400 (Operação Manus).” Ao fazê-lo, vejo que há razão suficiente ao acolhimento do pedido de cisão parcial, apenas quanto aos fatos atribuídos ao ex-parlamentar Eduardo Cosentino da Cunha.



    Como cediço, é assente na jurisprudência o entendimento de que somente diante de circunstâncias excepcionais justifica-se a manutenção de investigados sem prerrogativa de foro por função no âmbito desta Corte Suprema. Em tal cenário, o acolhimento do processamento conjunto é possível desde que a cisão acarrete prejuízo à escorreita compreensão dos fatos narrados e à instrução probatória.



    Nesse sentido, aliás, tem-se decidido que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (AP 871 QO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Nesse mesmo sentido: INQ 3.802 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma); INQ 3.014-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno); INQ 3.515-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno) e INQ 2.903-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno).



    Sem embargo, também se ressalva que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados (Súmula 704), sempre quando as circunstâncias da investigação imponham, como hipótese excepcional.



    De acordo com a manifestação ministerial, com “adveio aos autos, às fls. 1010/1089, relatório policial dando conta das suspeitas de repasse ao então Deputado Federal EDUARDO CUNHA, que totalizaram R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no ano de 2014, em contrapartida à atuação do ex-Deputado Federal na aprovação da Medida Provisória nº 627/2013”. À luz desse quadro, o dominus litis não depreende prejudicialidade na cisão parcial à execução das diligências indispensáveis para a conclusão do inquérito.



    Assim, em observância à compreensão jurisprudencial sedimentada, o desmembramento torna-se salutar exclusivamente quanto aos fatos delituosos atribuídos, em tese, a Eduardo Cosentino da Cunha, com a continuidade do processamento do inquérito no Supremo Tribunal Federal quanto aos demais atos ilícitos.



    Como corolário, cópias destes autos devem ser remetidas (incluídas as mídias e os apensos físicos sigilosos eventualmente acautelados em Secretaria Judiciária, com imediata urgência, ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN, para que ali seja analisada a viabilidade, ou não, do inquérito, exclusivamente em face do investigado Eduardo Cosentino da Cunha. 



     



    3. Relativamente aos fatos remanescentes processados nesta Corte, opina a Procuradoria-Geral da República pela prorrogação de prazo em sede policial para a realização das seguintes diligências: (i) intimação e oitiva de PEDRO BISERRA DE SOUZA, FÁBIO BRITO MATOS, DURVAL RODRIGUES DA COSTA e JOSÉ APARECIDO ALVES DINIZ; (ii) sejam oficiadas as companhias aéreas, a fim de prestarem informações sobre os voos domésticos em que JOSÉ APARECIDO ALVES DINIZ figure como passageiro, no ano de 2014; (iii) obtenção junto ao condomínio do edifício localizado na Rua Pedro Alvarenga, 1284, Itaim Bibi, Conjunto 71, São Paulo/SP de informações sobre o proprietário/locatário da referida unidade no ano de 2014 e dados de identificação/registro de pessoa denominada PEDRO HENRIQUE vinculada à mencionada unidade; (iv) que seja determinado que a autoridade policial analise os dados decorrentes da quebra do sigilo telemático de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO (AC 4276) que possam interessar à presente investigação; (v) que seja determinado que a autoridade policial colete, entre o material produzido nos autos do Inquérito nº 4382, Inquérito nº 4707, Ação Cautelar nº 4427 e Ação Cautelar nº 4435, quaisquer evidências que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos em apuração, além de outras diligências que a autoridade policial repute pertinentes; (vi) que seja juntado aos autos o resultado das pesquisas solicitadas à fl. 1166; (vii) oitiva dos investigados, com autorização para a colheita das declarações do Senador RENAN CALHEIROS diretamente pelo Ministério Público Federal, de modo presencial ou por sistema de videoconferência na Procuradoria-Geral da República, a ser realizada como última diligência.  



    Observo que o Ministério Público Federal não justifica o pleito de “autorização para a colheita das declarações do Senador RENAN CALHEIROS diretamente pelo Ministério Público Federal, de modo presencial ou por sistema de videoconferência na Procuradoria-Geral da República, a ser realizada como última diligência” (e.Doc.143).



    Nada obstante, em consonância com o disposto no art. 230-C, caput, do RISTF, é a autoridade policial quem detém atribuição para executar os atos de investigação, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa, no prazo de 60 (sessenta) dias.



    Já o art. 230, § 1º, do RISTF disciplina que o Procurador-Geral da República e a Polícia Judiciária possuem legitimidade para requerer ao Ministro Relator fundamentadamente a prorrogação de prazo, desde que indiquem as diligências faltantes.



    Tradicionalmente, em inquéritos originários em trâmite no Supremo Tribunal Federal, as diligências são executadas pela autoridade policial, ao passo que a supervisão judicial cinge-se à análise do requerimento de abertura da investigação, das prorrogações de prazo, assim como à gestão e ao controle deste. Por certo, as medidas cautelares que demandam reserva de jurisdição desafiam igual exame do Ministro Relator, a partir da iniciativa dos órgãos da persecução.



    À míngua da apresentação de justificativa pelo Órgão Ministerial, a princípio, não se concebe qualquer prejuízo à inquirição do parlamentar investigado na ambiência policial. Aliás, esse aspecto vem salientado pelo autor Daniel Marchionatti, ao discorrer sore a investigação preliminar nos Tribunais:



    De modo geral, no STF e no STJ, as diligências são realizadas pela Corregedoria-Geral da Polícia Federal após serem determinadas pelo relator, uma vez requeridas pelo Ministério Público ou representadas pelo delegado Mesmo diligências não invasivas, como inquirição de testemunhas são formalmente determinadas pelo magistrado.



    No STJ, alguns Ministros vão além. Adotam por prática conduzir os inquéritos no modelo da investigação interna corporis. Nesses casos, a polícia só realiza atos de instrução do inquérito por ordem expressa do relator. As inquirições, especialmente os interrogatórios, são realizadas pelo próprio gabinete do relator, normalmente presididas pelo Magistrado Instrutor convocado.



    Percebo dois pontos críticos quanto à adoção de papel ativo pelos julgadores.



    (…)



    O segundo ponto nem sempre mencionado, mas não menos importante é que a investigação é uma atividade profissional. Embora regida pelo Direito, é cheia de meandros que não fazem parte da expertise dos magistrados. A instrução criminal em juízo tem foco na confirmação dos fatos narrados na petição inicial, não na apuração em si. Mesmo a instituição Ministério Público, imbuída de poderes de investigação, tem poucos membros especializados na tarefa. Treinados para a investigação são os policiais. A polícia conta com equipes especializadas para as diversas tarefas que a apuração de delitos envolve. O risco de perda da qualidade investigativa é evidente (Processo Penal contra Autoridades, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 189-190)



    Do atual panorama fático que emerge dos elementos de convicção assomados neste inquérito, depreendo que a Procuradoria-Geral da República indica a oitiva do Senador José Renan Vasconcellos Calheiros como providência remanescente adequada para o desfecho conclusivo, a ser realizada como última diligência, entre outras diligências.  



    Registro, por pertinente, que essa fase preambular não traduz, nem de longe, alcance maior do que seus próprios limites, muito distantes da imputação de culpa. Em tal dinâmica, à guisa de maior esclarecimento dos fatos delituosos que são preliminarmente imputados, o inquérito tem por finalidade sanar dúvidas e não assentar, desde logo, qualquer juízo peremptório.



    No caso em exame, não tenho por suficientemente demonstrado ou esclarecido o motivo pelo qual a Procuradoria-Geral da República quer ouvir um dos investigados diretamente, nada lhe impedindo de realizar gestões para o detido acompanhamento das diligências deferidas por este Relator e implementadas pela Polícia Federal.



    Feita essa ressalva, pontuo que a solicitação de prazo complementar está devidamente fundamentada em linhas apuratórias remanescentes, por isso, merece deferimento.



     



    4. À luz do exposto, (i) defiro, em parte, os pedidos formulados pela PGR, para determinar: (i.a) o desmembramento da investigação quanto aos fatos atribuídos, em tese, a Eduardo Cosentino da Cunha, mediante a remessa ao Juízo Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de Natal/RN de cópia integral destes autos, incluídos eventuais documentos e anexos sigilosos acautelados em Secretaria Judiciária; e (i.b) quanto a fatos remanescentes supervisionados por esta Corte, a disponibilização dos autos eletrônicos à Polícia Federal, a fim de que execute diligências necessárias ao desfecho conclusivo, no prazo de 60 (sessenta) dias.



    De outra parte, (ii) indefiro o pedido de “autorização para a colheita das declarações do Senador RENAN CALHEIROS diretamente pelo Ministério Público Federal, de modo presencial ou por sistema de videoconferência na Procuradoria-Geral da República, a ser realizada como última diligência” (e.Doc.143). 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente